Tribunal: TJDFT
Processo: 0721956-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Antes de prosseguir no exame dos pressupostos de admissibilidade, e em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto à agravante manifestar-se quanto a eventual intempestividade do presente agravo de instrumento. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403